Tribunal: STF
Processo: ARE 1275865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REENQUADRAMENTO DO PADRÃO SALARIAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA, PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL E O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO PARCIAL E ANTECIPADO DO MÉRITO - PRETENSÃO RECURSAL À REFORMA PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - MUDANÇA DE CLASSE - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da decadência. 2. No mérito recursal, preenchimento dos requisitos necessários para a promoção (mudança para a Classe D). 3. Sentença de procedência parcial, relativamente à progressão funcional, ratificada. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido” (fl. 43, vol. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 28, vol. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º, 18, 29, 35, 37 e 97, os incs. I, II e III do art. 30, o inc. IX do art. 93, o § 3º do art. 166, o inc. VII do art. 167, os incs. I e II do § 1º e o caput do art. 169 da Constituição da República, o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o art. 107 da Emenda Constitucional n. 95/2016, a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e os princípios da legalidade e da segurança jurídica (fl. 22, vol. 12).



    Argumenta ser inválida a concessão de promoção a servidores públicos municipais sem observância dos requisitos e das limitações previstos na Lei Complementar municipal n. 73/2014. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, inexistência de ofensa constitucional direta e ausência de ofensa à al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 17-18, vol. 15).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que o acórdão recorrido “contrariou frontalmente” a Constituição da República (fl. 25, vol. 15).



    Assinala que “o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade de lei federal pela via transversa ao deixar de aplicar os dispositivos nela constantes” (fl. 26, vol. 15).



    Pontua “não cabe(r) a apreciação judicial da decisão administrativa, muito menos qualquer determinação para fazer algo que colida com os interesses do serviço público, sob pena de violar a discricionariedade administrativa e a tripartição de poderes” (fls. 3-4, vol. 17).



    Assinala que “o v. Acórdão equivocou-se ao conceder promoção a servidor público desconsiderando os requisitos, condições e limitações impostas pela CF, lei federal e lei local” (fl. 5, vol. 17).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, para “reconhecer a legalidade dos atos praticados pelo Município de Itapevi” (fl. 10, vol. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) a realidade dos autos indica, no caso concreto, que a parte agravada preencheu, efetivamente, os requisitos previstos na Lei Complementar Municipal nº 73/14 para a promoção (mudança para a Classe D)



    Na verdade, a parte autora ingressou no serviço público em 18.7.05 (fls. 15, dos autos originários), completando os 9 anos exigidos no referido diploma legal para a promoção funcional postulada, em 18.7.14 (...)



    Outrossim, a Lei Complementar Municipal nº 85/15, no tocante à regra de transição, é inaplicável ao caso concreto, porquanto a parte autora preencheu os requisitos necessários à promoção (mudança para a Classe D), anteriormente, à respectiva vigência” (sic, fls. 47-48 , vol. 9).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário com agravo, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares municipais ns. 73/2014 e 85/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.403-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.8.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a análise da legislação local aplicável ao caso. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 717.898-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, assentou a inexistência de repercussão geral da questão discutida nos autos. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.074.555-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Concessão de gratificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.182.431-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019).



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 e à al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República por inobservância ao princípio da reserva de plenário. Não houve declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Tribunal de origem que apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.289.866-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    8. Cumpre afastar a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não contraria o princípio da separação dos Poderes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI MUNICIPAL N. 2.506/1996. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.307.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 7.5.2012. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.343-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2013). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora